Tribunal: TJMT
Processo: 0002901-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002901-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DURVAL DOS SANTOS LEITE - CPF: 065.890.731-04 (APELANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), CLARICE PEREIRA LEITE NASSARDEN - CPF: 474.336.551-15 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), TARCILA MARIA DA SILVA GUEDES - CPF: 970.705.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA ERMENEGILDO - CPF: 284.177.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DJAN DA LUZ CLIVATI - CPF: 631.094.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOSE MENEZES - CPF: 207.248.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS ABRAO NASSARDEN - CPF: 066.107.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA - CPF: 027.466.931-51 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE DE OLIVEIRA - CPF: 902.521.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLO LEITE NASSARDEN - CPF: 522.222.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANY LAURA LEITE NASSARDEN - CPF: 821.228.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MAIA PINHEIRO - CPF: 893.159.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIMAR RIBEIRO BORGES - CPF: 496.622.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL THEODORO DOS SANTOS FILHO - CPF: 156.071.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SERPEL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), SERVAG COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LIVROPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS (TERCEIRO INTERESSADO), HEXA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA -

QUESTÃO QUE DISPENSAVA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - REJEIÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL -

ALEGAÇÃO DE ANTERIOR AQUISIÇÃO E POSSE - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

“O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado”
(AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

Não comprovada a posse ou propriedade do embargante sobre o imóvel objeto de indisponibilidade em ação de improbidade administrativa, a rejeição dos embargos de terceiro era medida que se impunha, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DURVAL DOS SANTOS LEITE contra sentença do juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos de Terceiro no 2901-05.2018.811.0041, opostos em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO e CLARICE PEREIRA LEITE NASSARDEN, que reconheceu a ilegitimidade ativa do embargante e extinguiu o processo, sem análise do mérito, a teor do art. 485, VI do CPC (id. 19616997/19616998).

Em suas razões, preliminarmente, o apelante suscita de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, relativamente à produção de provas da posse do imóvel constrito e da sua qualidade de terceiro, pugnando que seja oportunizada a dilação probatória. Subsidiariamente, em remessa à prova colacionada, aí inclusa a ratificação de suas informações pela embargada, propugna ter demonstrado a posse anterior à constrição, a qualidade de terceiro e a aquisição onerosa do imóvel, o qual adquiriu e ali reside desde 2012, tendo quitado em 2013, ao passo em que a constrição foi expedida em 23/12/2014 e averbada na matrícula em 13/01/2015, termos em que requer a reforma da sentença para determinar o cancelamento da constrição judicial (id. 19617452/19617454).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, em detida análise da prova, o desprovimento do recurso, em suma, porque a versão do apelante restou desconfirmada pela prova documental nos autos (id. 19617456/19617457).

Sem contrarrazões pela segunda apelada (id. 19617455 - págs. 2/4).

O feito não relaciona qualquer das hipóteses previstas no art. 178 do CPC acerca da intervenção fiscalizadora do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Preliminar - Cerceamento de Defesa)

E. Câmara:

O apelante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impossibilitou a produção da prova testemunhal, tida indispensável à demonstração do direito, corroborando os documentos juntados.

Consoante o art. 5o, LV, CF c/c art. 332, do CPC, é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações, contudo, esse direito não é ilimitado, visto que encontra condicionantes na legislação e naquilo que é indispensável à solução do conflito, inexistindo qualquer ilegalidade em tal imposição, dado que o processo deve encontrar seu termo final, que é a prolação de sentença de mérito. Sobre este último, compete ao juiz, como destinatário das provas, valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, daí a prerrogativa de indeferir outras provas além das já existentes, que se apresentem dispensáveis (arts. 355, I

e 370 do CPC).

No caso concreto, o apelante alega ter feito prova sumária de sua posse por meio de declarações com firma reconhecida, além de comprovar sua qualidade de terceiro pela aquisição onerosa do imóvel antes da constrição, todavia, o juiz concluiu no sentido de não haver necessidade de produção da prova testemunhal, pois os elementos probatórios, nos autos, se mostraram suficientes ao deslinde da causa.

Efetivamente, verifica-se que, diante do quadro fático delineado, o juízo realizou correto cotejo analítico do material probatório, evidenciando com clareza a motivação da convicção externada, como informa o seguinte excerto da conclusão judicial
- in verbis:

“
O embargante busca comprovar o exercício da posse por meio de negócio jurídico – compra e venda de bem imóvel - havido, em tese, no ano 2012, cujo ajuste seria exclusivamente, verbal
. Como já consignado,
a embargada não era proprietária do imóvel a época em que alega tê-lo vendido ao embargante e sequer há alegação do exercício da posse em período anterior
.

Desse modo,
não há prova de justo título para o exercício da posse em data anterior à constrição de indisponibilidade que recaiu sobre o bem imóvel, objeto dos presentes embargos
.

É certo que, nos termos da Súmula 84, do STJ, admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse, advinda de contrato de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro imobiliário.
Entretanto, o único documento formal existente entre as partes, sobre o referido imóvel, é a procuração lavrada em abril de 2015
.

Destarte, o embargante, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC,
pois deixou de provar que exerce quaisquer prerrogativas sobre o imóvel
.

O embargante também não fez prova da sua qualidade de terceiro, conforme preceituam os incisos do §2o, do art. 674, do CPC”.

Desse modo, se o juízo destinatário das provas firmou seu convencimento a partir dos elementos constantes nos autos, resulta inviável o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa pela não realização da prova testemunhal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

(Mérito)

Por outro ângulo, o apelante impugna a rejeição dos embargos, sob alegação de que demonstrou
“(a) sua posse anterior à constrição; (b) sua qualidade de terceiro distante à ação principal: e (c) ter adquirido onerosamente o imóvel”
.

Sem solução de continuidade ao exposto na apreciação da preliminar, extrai-se da petição inicial protocolada aos
20/02/2018

a insurgência do ora apelante contra a
ordem de indisponibilidade
do imóvel de matrícula no 41.350
, localizado na Rua B, Casa 1, Residencial Lucimar Campos, Bairro San Marcos, em Várzea Grande, nos autos

da Ação Cível de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Pedido de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa no 60114-08.2014.811.0041 ajuizada pelo Ministério Público contra Clarice Pereira Leite Nassarden e Outros.

A cópia da matrícula no 41.350, do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, consigna: em
05/02/2013
(R/1) o registro do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Residencial de Propriedade do FAR - Pagamento à Vista, firmado ente a Caixa Econômica Federal (vendedora), Clarice Pereira Leite Nassarden e seu esposo Elias Abrão Nassarden (compradores); em
13/01/2015
(AV/5), a averbação da referida ordem indisponibilidade decretada pelo juízo plantonista em 23/12/2014,

e,

aos
09/06/2015
(AV/6), a averbação do sequestro do imóvel, conforme Ofício no 788/2015, de
13/05/2015
, expedido pelo juízo da 7a Vara Criminal, no interesse do Processo no 10445-46.20155.811.0042 (id. 19616467 - págs. 3/4 e id. 19616468 - págs. 1/2).

O apelante alegou ter dado efetiva quitação ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Residencial de Propriedade do FAR - Pagamento à Vista, referente ao imóvel, firmado aos
13/01/2013
entre Clarice Pereira Leite Nassarden e o esposo Elias Abraão Nassarden com a Caixa Econômica Federal - CEF, em razão de ter adquirido o imóvel de sua irmã (Clarice), mediante contrato verbal de compra e venda firmado no
início de 2012
, época em que ali estabeleceu domicílio (id. 19616466 - pág. 3 / id. 19616467 - pág. 2).

Para o pagamento, que disse condicionado à venda do imóvel em que residia com sua esposa, falecida em outubro daquele ano, alude à emissão de cheques em
17/10/2012
e
05/11/2012
, totalizando R$ 73.500,00, e um terceiro cheque em
16/01/2013
, no valor de R$ 13.431,60, que serviu a quitação do contrato com a CEF (R$ 13.422,01). Explicou, quanto a este último, que a divergência entre o valor do cheque e o da quitação residiu no fato de ter sacado o valor em espécie, pois a instituição bancária não aceitou o cheque, por estar em seu nome e não no de sua irmã, o que, de rigor, não relaciona nem explica a diferença de valores.

Em prol de comprovar a citada transação, o apelante trouxe aos autos apenas o extrato bancário em que se observa a compensação dos primeiros cheques e o saque em espécie do terceiro cheque, contudo, sem reunir qualquer adminículo tendente a ligar tais valores a meramente alegada avença, ainda que revestida de clandestinidade, o que afirmo com base na alegação de que não transferiu o imóvel imediatamente em razão da cláusula de inalienabilidade, no caso, inserta §2o da Cláusula Sexta do Contrato, pelo prazo de 21 (vinte e um) meses, a contar da assinatura ( id. 19616467 - pág. 1 e id. 19616471 - págs.

2/5).

Nessa direção, não passou despercebido o fato de que, mesmo depois de exaurido o prazo da cláusula de inalienabilidade, isto é, a partir de
13/10/2014
, e estando quitada a falada compra e venda, a segunda embargada outorgou procuração ao embargante somente aos
10/04/2015
, portanto, depois da averbação da indisponibilidade do imóvel à margem da matrícula, em 13/01/2015 (id. 19616469 - págs. 1/2).

Indo além, constato que o próprio embargante apontou a origem dos valores e o momento para o desembolso relativamente ao contrato verbal, isto é, os recursos provenientes da venda do imóvel em que residia com a sua esposa, falecida aos 11/12/2011, que, conforme Certidão de Óbito, tinha residência na Rua 15 de Novembro, no 65, Jardim Glória I, Várzea Grande-MT, porém, nada veio em tal sentido.

Como indicativos de que ali residiria, juntou, tão somente, cópia de uma correspondência da Previdência Social a ele endereçada em
17/03/2014
e

cópia de Recadastramento de Pensionista do PREVIVAG de
21/07/2016
, daí a insistência em ouvir pessoas que, segundo declarações colhidas, teriam realizado o transporte de seus móveis para o imóvel em disceptação, venda de material de construção e reformas, cuja prescindibilidade de oitiva foi reafirmada nesta sede recursal (id. 19616470 - págs. 3/id. 19616471 - pág. 1).

A compreensão, pois, é de que a prova nos autos é inconsistente e contraditória acerca da ocorrência da posse do embargante no imóvel e inexiste, nos autos, prova contundente do contrato verbal de compra e venda, visto que não se confirma o alegado preço e seu pagamento, tampouco a translação do domínio ou da propriedade, de modo que a prova testemunhal não possuiria força probante para corroborar as alegações do embargante, impondo-se a rejeição dos embargos de terceiro, como procedido.

Nesse sentido, “mutatis mutandis” -
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. POSSE DIRETA OU INDIRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art.

535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. A Corte local consignou que "A documentação carreada aos autos é colidente e diante disso, a prova testemunhal não possuiria força probante suficiente para corroborar as alegações do embargante.

Assim, a posse ininterrupta não restou suficientemente demonstrada no período narrado na inicial, nem foi comprovada a boa-fé".

3. Não prospera a alegação do agravante em relação ao indeferimento da produção das provas, porque modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 860.046/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 27/05/2016)”.

Em arremate, adiciono às razões de decidir o seguinte excerto da sentença -
verbis: “
o embargante, ao opor os presentes embargos, não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar a sua qualidade de terceiro, proprietário ou possuidor, ou seja, a existência de qualquer relação jurídica material vinculando o imóvel objeto dos embargos – justo título e exercício da posse - em data anterior a sua constrição”.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020